Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703947-20.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS ALVES CAVALCANTE IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por NAYARA FIRMES CAIXETA e BRUNO DE SOUZA FREITAS em favor de LUCAS ALVES CAVALCANTE, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-B, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Reputam os impetrantes ausentes os requisitos da prisão preventiva. Afirmam que a decisão proferida em sede de audiência de custódia está destituída de fundamentação concreta, tendo sido utilizada a mera gravidade do crime para sustentar o decreto prisional. Salientam que, da simples leitura dos autos e da denúncia, constata-se que os fatos narrados amoldam-se ao mero delito de invasão de domicílio, previsto no art. 150 do CP, e não tentativa de roubo. Salientam que a segregação cautelar do Paciente se mostra desproporcional, desnecessária e ilegal, pois o crime efetivamente praticado sequer possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Ressaltam que a conduta não se reverteu de maior gravidade e não há qualquer elemento que indique a alegada periculosidade do réu. Aduzem que o Paciente ou qualquer dos coautores não agrediu ou ameaçou qualquer vítima e não portavam arma quando do ingresso à residência Afirma que o Paciente é primário, foi denunciado por mera tentativa de roubo, possui residência fixa e trabalho lícito, e não há nada que demonstre que a sua soltura poderá comprometer a ordem pública, a regular tramitação do processo ou eventual aplicação da lei penal. Requerem liminarmente a revogação da prisão preventiva, expedindo imediato alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas diversas da prisão. Ao fim, requerem a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. LUCAS ALVES CAVALCANTE, paciente, JOSÉ CÍCERO DA SILVA e WILTON RICARDO CASTRO DE JESUS foram denunciados por incursos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-B, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Em relação ao FATO 1, narra a denúncia que os acusados se associaram, de forma estável, permanente e armada, com o fim específico de cometerem crimes no Distrito Federal, especialmente, roubos com uso de armas de fogo. Nos crimes, o grupo utilizava o revólver Taurus, calibre.38, no LG657885, o revólver marca INA, calibre.32, numeração não identificada, assim como os veículos HYNDAI SONATA, Placa JIY 0E60/DF e FIAT SIENA, que ostentava placa falsa PAT 2566/DF, produto de roubo praticado em 21/11/2020. Segundo as investigações, os acusados, em 5/1/2021, teriam utilizado o FIAT SIENA no roubo, com uso de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas, na lanchonete Mc Donald ́s, situado na SHCN EQN 208/209. O crime foi praticado por, pelo menos três indivíduos, dois dos quais, munidos com armas de fogo, entraram no estabelecimento, renderam nove vítimas, e subtraíram diversos objetos, dentre eles, um casaco de proteção, cor azul, utilizado para adentrar a câmara fria, enquanto o terceiro infrator permaneceu nas proximidades, no interior do carro, aguardando os comparsas para fuga. Por meio dos sistemas de monitoramento de trânsito e de diligências nos locais, a polícia fez monitoramento dos veículos utilizados pelo grupo, constatando que JOSÉ CÍCERO é quem estava no SONATA e LUCAS e WILTON RICARDO estava no SIENA, juntamente com NILTON VAGNER (falecido). Quanto ao FATO 2, narra a denúncia que, em 10/1/2021, os acusados, portando as armas de fogo descritas, tentaram subtrair bens da residência da vítima ZÉLIO MARIA DA ROCHA, localizada na QL 24, Conjunto 8, casa 8, do Lago Sul/DF, somente não conseguindo consumar o pretendido crime de roubo por circunstância alheia a suas vontades. Consta que, enquanto LUCAS ficou no carro aguardando os outros indivíduos para fuga, o imputado WILTON RICARDO e Nilton Vagner, munidos dos dois revólveres já mencionados, invadiram a casa para renderem os moradores e subtraírem os bens que encontrassem no local. Ocorre que os moradores, ao visualizarem as câmeras de segurança, viram que dois dos acusados já tinham entrado na residência e estavam na varanda. As vítimas (Zélio e sua esposa), então, fecharam as portas do pavimento superior, enquanto monitoravam os infratores pelas câmeras, acionaram a polícia pelo telefone 190, noticiaram o fato ao grupo da Rede Protegida de Vizinhos e acenderam todas as luzes da residência. Nisso, percebendo que foram descobertos pelas vítimas e estavam prestes a serem flagrados pela polícia, os infratores retornaram ao FIAT SIENA em que eram aguardados por LUCAS e fugiram para escapar da prisão em flagrante no local, sendo seguidos por JOSÉ CÍCERO, que estava monitorando e vigiando na pista principal. Na fuga, os imputados foram perseguidos pelos policiais que já os monitoravam. JOSÉ CÍCERO foi abordado na DF 251, EPCT, sentido EPIA, conduzindo o HYNDAI SONATA. Os policiais conseguiram interceptar também o FIAT SIENA, no Recanto das Emas/DF, ocasião em que era conduzido pelo imputado LUCAS e como passageiros estavam o imputado WILTON RICARDO e Nilton Vagner. No interior do carro foram encontrados os dois revólveres mencionados. Durante a perseguição ao FIAT SIENA, houve disparo de arma de fogo, que atingiu NILTON VAGNER, o qual veio a óbito. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inc. I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador